Tribunal: TJPA
Processo: 0006832-07.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006832-07.2013.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO PAIXAO DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO DEMONSTRARAM A RESPOSTA IMEDIATA À AGRESSÃO E SUA PROPORCIONALIDADE IMPEDINDO A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas em juízo não demonstraram que a reação do recorrido à agressão perpetrada pelo ofendido não foi imediata, bem como foi desproporcional, motivo pelo qual a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos ao acolher a tese de legítima defesa impondo-se, desse modo, a sua anulação.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para sujeitar o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
MÁRIO PAIXÃO DE OLIVEIRA
da prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos, tendo em vista que nenhum elemento de cognição permite sustentar a legítima defesa.

Pede o provimento do recurso para submeter o recorrido a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/12/2013, na Cidade de Bragança, o recorrido estava urinando nas ferragens do caminhão que transportava a aparelhagem sonora que pertencia ao pai de Juan Carlos Oliveira dos Santos que pediu ao recorrido que não fizesse mais isso, ocasião em que ambos discutiram e Juan empurrou o apelado que caiu sobre as ferragens, ato contínuo, o apelado pegou uma faca e perseguiu Juan e, ao alcança-lo, desferiu-lhe uma facada no abdome que lhe causou a morte.

O apelado foi denunciado e pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP e, quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido por terem os jurados acolhido a tese de legítima defesa.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

O apelante sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos, tendo em vista que nenhum elemento de cognição permite sustentar a legítima defesa.

Analisando as provas contidas nos autos, verifica-se que o recorrido perseguiu o ofendido, após ser empurrado e cair sobre as ferragens. Dessa forma, já não está presente a imediatidade da repulsa à agressão.

Outrossim, houve desproporcionalidade entre a ofensa e reação do apelado, pois matou o ofendido porque este lhe pediu para que não urinasse nas ferragens que guarneciam a aparelhagem sonora, conforme se depreende das declarações da testemunha Genilson do Rosário Paixão, colhidas na instrução processual (doc. Id nº 7458366 e 7458367):

“Que viu o crime; Que a aparelhagem que estava tocando na festa pertencia ao pai da vítima; Que no mês de julho, um funcionário da aparelhagem empurrou o acusado porque este estava jogando cerveja na mesa de controle de áudio da aparelhagem e nesse momento o acusado disse que iria se vingar; Que o acusado não tinha nenhuma animosidade com a vítima; Que no dia do crime, a vítima pediu ao acusado para que não urinasse sobre as caixas de força da aparelhagem que estavam perto do caminhão baú que as transportava; Que depois de avertido pela vítima, o acusado desferiu-lhe uma facada; Que o motivo do crime foi o fato do recorrente ter sido chamado a atenção pela vítima para que não urinasse nas caixas de som;”

Como se vê, a sentença absolutória não encontra amparo em nenhuma prova produzida no processo, devendo o julgamento ser anulado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo ministerial para sujeitar o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO DEMONSTRARAM A RESPOSTA IMEDIATA À AGRESSÃO E SUA PROPORCIONALIDADE IMPEDINDO A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas em juízo não demonstraram que a reação do recorrido à agressão perpetrada pelo ofendido não foi imediata, bem como foi desproporcional, motivo pelo qual a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos ao acolher a tese de legítima defesa impondo-se, desse modo, a sua anulação.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dar provimento ao recurso para sujeitar o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024